Tribunal: STF
Processo: HC 208830
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 638547/PB), assim ementado (eDOC 15):



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. GRAVIDADE CONCRETA. PERISULOSIDADE DO RÉU. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. A gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modo de execução da ação delituosa, revela a periculosidade do agente e, portanto, o risco de reiteração criminosa, a respaldar a prisão preventiva para evitar a repetição de atos análogos. O Juiz contextualizou de forma idônea o periculum libertatis e, para manter a medida de coação por ocasião da pronúncia, assinalou que persistiam seus motivos ensejadores. 3. Está demonstrada a insuficiência de cautelares do art. 319 do CPP, pois o suspeito, em tese, ceifou a vida de sua companheira porque ela se negou a acompanhá-lo em um cortejo. Segundo o laudo pericial, a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo quando estava agachada. 4. Agravo regimental não provido 



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente por ter supostamente matado a sua companheira, por motivo fútil, com emprego de meio que impossibilitou a sua defesa (disparo de arma de fogo).



    À vista do exposto, pugna pela revogação da prisão preventiva por ausência dos seus pressupostos e requisitos.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Registro, de início, que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121208, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19.05.2015).



    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP. 



    No caso concreto, o paciente foi denunciado pela prática do art. 121, §2º, II, IV e VI, do CP e art. 14 da Lei 10.826/2003 em razão dos seguintes fatos (eDOC 5):



    Consta nos autos que no dia 19 de abril de 2019, no por volta de 22h3Omjn no Sítio Floresta Zona Rural de Sousa/PB o réu matou a sua companheira Fabiana Ferreira da Silva, por motivo fútil, utilizando-se de meio que impossibilitou a defesa da vítima e o fez por ser a vítima mulher, tendo efetuando disparo de arma de fogo contra a mesma, a qual portava em desacordo com as determinações legais. 



    Infere-se dos autos que o réu e a vítima na companhia de mais outras duas pessoas, sendo estes, Adriano Garrido irmão do réu e o SD. Glauber primo do mesmo, dirigiram-se ate o bar de Zezão no Sítio Floresta onde começaram a ingerir bebidas alcoólicas. Em depoimento às fls. 34 o réu afirma que andava armado e ao chegar o no bar entregou a arma ao proprietário do estabelecimento desmuniciada, ficando com fabiana as munições do revólver. 



    Consta-se dos autos que o Sr. Artur Garrido é uma pessoa violenta, inclusive o mesmo já foi condenado judicialmente por agressão física a sua ex-companheira, onde a Srá. Elaine Ferreira Da Silva em depoimento às fls. 28 relatou que já foi agredida e ameaçada pelo réu quando estes ainda conviviam, DEMONSTRANDO VERDADEIRA MISOGENIA POR PARTE DO RÉU. As atitudes agressivas do réu são corroboradas nos autos, que por volta das 20h0Omin ao encontrar-se apenas o casal no local, o Sr. José Lopes Patrício, dono do bar, afirmou que em houve uma discussão entre o casal, pois o réu queria ir a uma "malhação de judas" e sua companheira se negou a ir, CONSTITUINDO ESTE O MOTIVO DO CRIME, DEMONSTRANDO ASSIM A SUA FUTILIDADE. Diante dos fatos alegados nos autos mostrou-se a versão apresentada pelo Sr. Artur Garrido como inconsistente, uma vez que a Reprodução Simulada (fls. 65/82) contestou a alegação do indiciado, onde narrou que ao dirigir-se a saída do local, disse ter sido a vítima quem puxou o revólver da sua cintura e quando esse tentou pegar o revólver da mão da sua companheira houve um acidente onde ocorreu o disparo da arma. Emerge dos autos que a conclusão apontada pelo laudo de que o tiro foi disparado quando o mesmo estava de pé e a vítima acocorada (TORNANDO IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA), é incompatível uma vez que a distância na qual foi apresentada pelo réu na simulação seria curta demais. Nos vestígios do evento delituoso materializado no laudo cadavérico e na simulação da versão ficou claro que não houve nenhum efeito secundário de disparo, sendo esta uma característica do disparo à longa distância indo de encontro a versão do réu onde anteriormente versou estar próximo a vítima e ter o disparo ter ocorrido por acidente 



    Por fim, vale mencionar que o réu portava arma de fogo sem a devida autorização e em desacordo com as determinações legais. Importante mencionar o crime não foi premeditado, logo não há como dizer que a intenção do réu de matar a vítima era prévia e que a aquisição da arma foi para matar a vítima, não se cogitando em hipótese alguma a aplicação do princípio da consunção. 



    O decreto de prisão preventiva, por sua vez, calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, especialmente diante da periculosidade do acusado, evidenciada pelo modus operandi empregado, que, a seu ver, demonstrou “frieza e crueldade” (eDOC 7).



    Na sentença de pronúncia, o magistrado negou ao acusado o direito de aguardar a tramitação do feito em liberdade, reportando-se aos motivos que ensejaram a preventiva (eDOC 6, p. 17).



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, referendou a segregação cautelar, ponderando (eDOC 15, p. 6):



    O Magistrado contextualizou o risco que a liberdade o paciente representa para a ordem pública. Para tanto, mencionou o modus operandi do feminicídio, o que evidencia a periculosidade do réu e o probabilidade de reiteração delitiva. O paciente é contextualizado pelo Juiz como pessoa violenta, que ceifou a vida de sua própria companheira por motivo fútil e parece enxergar a mulher não como ser humano, mas sim como objeto, o que denota a necessidade da prisão preventiva para resguardar a integridade de outras pessoas, principalmente as do gênero feminino. Ainda, destacou-se a fuga após o crime, o que é dado concreto que sinalizar risco à instrução criminal e à aplicação de eventual penal.



    A autoridade assinalou que "as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes" (fl. 40) ao caso . A violência, a futilidade e a prática do crime contra a própria companheira, denotam a imprescindibilidade da prisão preventiva. 



    Na decisão de pronúncia, constou, expressamente, que "permanecerem os motivos que ensejaram o seu decreto preventivo" (fl. 34). 



    Tratando-se de manutenção da medida de coação por ocasião da pronúncia, é suficiente fundamentar que seus motivos ainda se fazem presentes. Não se exige a invocação de elementos novos ou, ainda, de transcrição formal da decisão anterior. Basta o reconhecimento da persistência do quadro fático que serviu de embasamento à sua decretação. (...) 



    Esse o quadro, observo que o decreto de prisão preventiva, embora sucinto, está suficientemente fundamentado, porquanto descreve as circunstâncias que permearam a suposta materialização típica e aponta, a um só tempo, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do acusado. 



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública. Por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas está devidamente demonstrada. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente